Tribunal: STJ
Processo: 0032849-94.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211216 - SP (2025/0032849-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALICE MORAIS MOREIRA
ADVOGADO
: JOSE SEVERINO DOS SANTOS - RO011498
AGRAVADO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
AGRAVADO
: LASPRO CONSULTORES LTDA
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN - SP285526
YAEL ANNA SIMHA - SP140278
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE
SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTOS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Juízo falimentar é competente para julgar os atos que afetem o
patrimônio da falida, assim como apreciar o cumprimento
das determinações judiciais que proferir.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/09/2025
16/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50588930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:30:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 483c1673-73c4-4e0e-a475-bc331723e6cd

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50588930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:30:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 483c1673-73c4-4e0e-a475-bc331723e6cd

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211216 - SP (2025/0032849-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALICE MORAIS MOREIRA
ADVOGADO
: JOSE SEVERINO DOS SANTOS - RO011498
AGRAVADO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
AGRAVADO
: LASPRO CONSULTORES LTDA
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN - SP285526
YAEL ANNA SIMHA - SP140278
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE
SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTOS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Juízo falimentar é competente para julgar os atos que afetem o
patrimônio da falida, assim como apreciar o cumprimento
das determinações judiciais que proferir.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
se de agravo interno (fls. 582-591) interposto contra decisão desta relatoria que
conheceu "do conflito positivo de competência, a fim de DECLARAR COMPETENTE o
JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE
SÃO PAULO - SP para decidir acerca da suspensão da reimplantação dos contratos,
determinada no Mandado de Segurança n. 001957- 84.2024.5.14.0000" (fl. 553).
A agravante sustenta que (fl. 587):
Documento eletrônico VDA49710924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:29:28
Código de Controle do Documento: 81a91a6b-56c8-470c-9dfb-0c19abb74f3d

(..) é induvidoso que inexiste questionamento ou qualquer espécie de afronta
à decisão proferida nos autos do Conflito de Competência no 192246 - SP
(2022/0321672-0), até porque aquela decisão abrangeu tão somente as
questões debatidas na ação mandamental n.0000356-14.2022.5.14.0000, e
no caso concreto do MS ajuizado pela Agravante, questiona-se precisa e
especificamente a extrapolação/exacerbação da ordem e não os comandos
da própria ordem emanada do Juízo Falimentar, aliás, o que se busca é
justamente a observância dos limites do quanto estritamente expressado na
ordem em tela.

Alega que a decisão da Justiça do Trabalho de reimplantação dos descontos
"revela-se manifestamente arbitrária e em desconformidade com os limites fixados pelo
Juízo Falimentar" (fls. 588-589).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Contrarrazões apresentadas (fls. 594-599).
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
insurgência não merece acolhida.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 550-553):
Trata-se de conflito positivo de competência, em que é suscitante o BANCO
CRUZEIRO DO SUL S.A. - MASSA FALIDA e suscitados, o JUIZO DE
DIREITO DA 2a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO
FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO - SP e o TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO DA 14a REGIÃO.
O suscitante informa que teve sua falência decretada em 12 de agosto de
2015 e que, no curso do processo falimentar, o Juízo trabalhista suscitado
suspendeu o desconto dos empréstimos consignados de seus servidores.
Explica que, em novembro de 2007, firmou convênio com o TRT da 14a
Região para conceder "empréstimos pessoais e financiamentos, com
desconto diretamente nas folhas de pagamentos" (fl. 10) dos respectivos
servidores públicos.
Documento eletrônico VDA49710924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:29:28
Código de Controle do Documento: 81a91a6b-56c8-470c-9dfb-0c19abb74f3d

Ocorre que o referido Tribunal, "a partir de 29 de novembro de 2012, deixou
de efetuar os devidos repasses, em afronta ao que restou entabulado" (fl.
10).
Após anos de impasses, o Juízo falimentar determinou a "reimplantação dos
contratos inadimplentes para os servidores vinculados ao Tribunal Regional
do Trabalho da 14a Região, que tivessem margem disponível e estivessem
ativos no convênio até o limite das parcelas contratadas" (fl. 11).
Todavia, a Justiça do Trabalho determinou a suspensão dos descontos em
desfavor dos servidores que figuram como impetrantes no mandado de
segurança n. 0001957-84.2024.5.14.0000 (ALICE MORAIS MOREIRA
e OUTROS), circunstância que afrontou a competência do Juízo universal.
Argumenta que o Juízo da falência é o único competente para decidir sobre
aspectos referentes à arrecadação de ativos da massa.
Liminarmente, requer o reconhecimento da "incompetência do MM. Juízo do
Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região para deliberar sobre
suspensão ao recebimento de valores em prol da Massa Falida, e
reconhecendo-se, por conseguinte, o MM. Juízo da 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo – SP
como exclusivamente competente para a matéria" (fl. 18). No mérito, pede
que seja firmada a competência exclusiva do Juízo universal da falência.
Justiça gratuita deferida (fl. 178).
Liminar indeferida (fls. 184-185).
Informações prestadas (fls. 190-192 e 194-539).
O Ministério Público Federal manifestou-se nos seguintes termos (fl. 541):
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA.
CONVÊNIO FIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FALIDA COM O TRT14
PARA
CONCEDER
EMPRÉSTIMOS
PESSOAIS
E
FINANCIAMENTOS,
COM
DESCONTO
DIRETAMENTE
NAS
FOLHAS DE PAGAMENTOS. CONVÊNIO INATIVO. QUESTÃO
SUBJUDICE. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DE
REIMPLANTAÇÃO
DOS
CONTRATOS
INADIMPLENTES.
SEGURANÇA CONCEDIDA EM MANDAMUS PARA OBSTAR
REFERIDO DESCONTO. ATO QUE AFETA O PATRIMÔNIO DA
MASSA FALIDA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO
FALIMENTAR.
Documento eletrônico VDA49710924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:29:28
Código de Controle do Documento: 81a91a6b-56c8-470c-9dfb-0c19abb74f3d

- Parecer pelo conhecimento do conflito para declarar a competência
do JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO
PAULO – SP.

É o relatório.
Decido.
No conflito de competência n. 192.246/SP, suscitado pelo BANCO
CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO - MASSA FALIDA, foi analisada a
existência de conflito entre o JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP, que
determinou desconto nos contracheques dos servidores da Justiça do
Trabalho, e o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14a REGIÃO, que,
nos autos do mandado de segurança n. 0000356-14.2022.5.14.0000,
suspendeu os consignados.
O SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DOS
ESTADOS DE RONDONIA E ACRE - SINSJUSTRA, "atuando como
substituto processual da categoria dos servidores da Justiça do Trabalho de
Rondônia e Acre", impetrou mandado de segurança (0000356-
14.2022.5.14.0000) contra o ato do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 14a REGIÃO de reimplantação dos descontos no PROAD n. 8750/2020,
em cumprimento a determinação do Juízo da falência.
No referido
, o sindicato requereu a suspensão da decisão do
mandamus
Presidente do TRT da 14a Região, sustentando violação dos princípios da
administração pública, falta de prévia ciência dos servidores, inexistência
de convênio válido e inobservância do limite para realizar consignados.
O mandado de segurança foi julgado, entendendo a Justiça do Trabalho que
o ato teria extrapolado os limites do comando judicial do JUÍZO DE DIREITO
DA 2a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO
PAULO - SP, visto que não foram observados os requisitos referentes
à existência de convênio e de margem consignável.
Suscitado o Conflito de Competência n. 192.246/SP, este relator decidiu
monocraticamente que:
[...] está caracterizado o conflito de competência considerando que as
duas decisões incidem sobre o mesmo objeto, ou seja, ambos
reconhecem sua competência para julgar a mesma controvérsia.
Importa ressaltar que, no incidente de conflito, apenas se declara o
juízo competente para decidir sobre a reimplantação dos contratos. A
Documento eletrônico VDA49710924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:29:28
Código de Controle do Documento: 81a91a6b-56c8-470c-9dfb-0c19abb74f3d

finalidade é estabelecer qual dos suscitados é competente para essa
análise. Nessa linha, oportuno citar o seguinte julgado:
[...]
No caso, suspender a reimplantação dos contratos atinge diretamente
os ativos da massa falida, ato que compete apenas ao juízo
universal nos termos do art. 76 da Lei n. 11.101/2005:
[...]
Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte Superior entende que,
ainda que a demanda não esteja submetida ao juízo falimentar, os
atos que afetem o patrimônio da falida devem ser realizados pelo juízo
universal.
[...]
Portanto eventual contraposição à ordem do Juízo falimentar – sobre a
reimplantação dos contratos – é de competência exclusiva do referido
juízo, cabendo, a partir de sua manifestação, os recursos cabíveis.
Diante do exposto, CONHEÇO do conflito positivo de competência, a
fim de DECLARAR COMPETENTE o JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA
DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO -
SP para decidir acerca da suspensão da reimplantação dos contratos,
determinada
no
Mandado
de
Segurança
n.
0000356-
14.2022.5.14.0000.

Portanto, ficou reconhecida a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 2a
VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO -
SP para decidir a respeito da suspensão da reimplantação dos contratos,
objeto do Mandado de Segurança n. 0000356-14.2022.5.14.0000.
Destaco que não houve recurso contra a referida decisão monocrática,
proferida no CC n. 192.246/SP.
Os presentes autos, por sua vez, tratam do Mandado de Segurança n.
001957-84.2024.5.14.0000,
impetrado
por
ALICE
MORAIS
MOREIRA, servidora da Justiça do Trabalho de Rondônia/Acre. Na lide,
discute-se o ato do TRT da 14a Região que, no PROAD n. 8750/2020 (cf. fl.
50), estabeleceu a implantação dos descontos. Tal ato administrativo
também foi impugnado no mandado de segurança impetrado pelo sindicato
(0000356-14.2022.5.14.0000).
O que se observa, portanto, é que o Mandado de Segurança n. 0000356-
14.2022.5.14.0000, impetrado pelo sindicato, e o Mandado de Segurança n.
Documento eletrônico VDA49710924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:29:28
Código de Controle do Documento: 81a91a6b-56c8-470c-9dfb-0c19abb74f3d

001957-84.2024.5.14.0000,
impetrado
pelo servidor representado pelo mesmo sindicato, possuem a mesma
pretensão, contendo o mesmo pedido e causa de pedir.
Portanto, tratando os referidos mandados de segurança do mesmo pedido
e causa de pedir, bem como tendo a questão da competência sido decidida
no CC n. 192.246/SP, deve-se adotar a mesma conclusão, reconhecendo-se
a competência do Juízo da falência.
Diante do exposto, CONHEÇO do conflito positivo de competência, a fim de
DECLARAR COMPETENTE o JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP para
decidir acerca da suspensão da reimplantação dos contratos, determinada
no Mandado de Segurança n. 001957-84.2024.5.14.0000.
Publique-se e intimem-se.
Como estabelecido na decisão agravada, o Mandado de Segurança n.
001957-84.2024.5.14.0000, impetrado pela agravante, possui a mesma pretensão do
Mandado de Segurança n. 0000356-14.2022.5.14.0000, impetrado pelo sindicato e
objeto do CC n. 192.246/SP, no qual ficou estabelecida a competência do JUÍZO DE
DIREITO DA 2a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO
PAULO - SP para decidir a respeito da suspensão da reimplantação dos contratos.
No CC n. 192.246/SP, reconheceu-se que o JUÍZO DE DIREITO DA 2a
VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
seria competente para julgar os atos que afetem o patrimônio da falida. Portanto,
eventual contraposição à ordem do Juízo falimentar, quanto à implantação dos
contratos, é de competência exclusiva do referido juízo.
Logo, inafástável a competência do Juízo da falência, pois "tratando os
referidos mandados de segurança do mesmo pedido e causa de pedir, bem como
tendo a questão da competência sido decidida no CC n. 192.246/SP, deve-se adotar a
mesma conclusão, reconhecendo-se a competência do Juízo da falência".

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49710924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:29:28
Código de Controle do Documento: 81a91a6b-56c8-470c-9dfb-0c19abb74f3d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 211.216 / SP
Número Registro: 2025/0032849-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019578420245140000 10715484020158260100 19578420245140000
Sessão Virtual de
a
10/09/2025
16/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
SUSCITANTE : LASPRO CONSULTORES LTDA
ADVOGADOS : ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN - SP285526
YAEL ANNA SIMHA - SP140278
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A REGIÃO
INTERES.
: ALICE MORAIS MOREIRA
ADVOGADO
: JOSE SEVERINO DOS SANTOS - RO011498
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50571223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:29
Código de Controle do Documento: 5af57e74-aafd-4ab1-ab19-eec574c74a33

AGRAVANTE : ALICE MORAIS MOREIRA
ADVOGADO
: JOSE SEVERINO DOS SANTOS - RO011498
AGRAVADO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
AGRAVADO
: LASPRO CONSULTORES LTDA
ADVOGADOS : ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN - SP285526
YAEL ANNA SIMHA - SP140278
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A REGIÃO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/09/2025
16/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi,
João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi. Impedido o Sr. Ministro
Moura Ribeiro.

Brasília, 16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50571223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:29
Código de Controle do Documento: 5af57e74-aafd-4ab1-ab19-eec574c74a33